Tribunal: STF
Processo: EP 27
Classe: EP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO APENADO. DEFERIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELO PARQUET. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DE DESIGNAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL, PARA AVALIAR O ESTADO DE SAÚDE DO REQUERENTE.



    DECISÃO: Trata-se de execução penal de PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES, por meio da qual se efetiva o cumprimento das penas de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, aplicadas pela c. Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Penal 694/MT, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Após o julgamento, tendo em vista o quadro de saúde do apenado, a Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito, determinou a conversão do cumprimento da pena recluso em estabelecimento penitenciário para o regime da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e autorização de saídas para tratamento de saúde. A manutenção desse regime foi condicionada à “reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena, com objetivo de avaliar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional”.



    Neste contexto, por meio da Petição n. 20743/2023, o Ministério Público Federal requer “a reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado com o objetivo de averiguar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional, nos exatos termos prescritos da Carta de Ordem n. 84/2019 emanada pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Instada a se manifestar, a defesa do apenado apresentou relatório médico e asseverou que “o estado de saúde do Apenado não permite transferência da execução para estabelecimento prisional, fato que por si só fulmina com a pretensão do Parquet, pretensão essa que inclusive já fora indeferida anteriormente”. 



    É o relatório. Decido. 



    A concessão do regime domiciliar de cumprimento da pena encontra-se condicionado à reavaliação periódica, a ser realizada a cada seis meses, do quadro de saúde do requerente. O relatório médico particular, apresentado pela defesa, não se reveste da oficialidade necessária para certificar o estado de saúde nos autos da execução penal.



    Com efeito, diante da necessidade de garantir que o regime domiciliar não materializa privilégio, necessária se faz a reavaliação do quadro clínico do condenado por junta médica oficial, de modo a avaliar a viabilidade ou não de cumprimento do restante da pena no regime legal, conforme já determinado nos autos.



    Ex positis, DEFIRO o pleito formulado pelo Parquet e DETERMINO seja realizada reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do apenado. 



    Oficie-se ao competente juízo das execuções, para que designe perícia médica de reavaliação do quadro de saúde do apenado, bem como solicitando que encaminhe a esta Corte informações atualizadas sobre o cumprimento da pena em regime domiciliar.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente